Tribunal: TJMT
Processo: 1042513-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042513-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS - CPF: 056.314.781-45 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO GARCIA NETA - CPF: 053.791.571-06 (APELANTE), RENATO SILVA E SILVA - CPF: 626.440.853-06 (APELANTE), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (ASSISTENTE), JAIR MATIAS PETTER - CPF: 689.800.270-87 (VÍTIMA), NEUZA DA SILVA GARCIA NETA NUNES - CPF: 044.864.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI DA CONCEICAO CORREA - CPF: 176.282.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (ASSISTENTE), CRISTINA APARECIDA CASTILHO - CPF: 010.931.471-99 (VÍTIMA), P. H. C. D. B. - CPF: 081.971.701-00 (VÍTIMA), SAULLO VINICIUS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 090.137.271-40 (VÍTIMA), THIAGO DOS SANTOS BELO - CPF: 076.238.371-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042513-40.2024.8.11.0002

APELANTE: ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, RENATO SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que fixou a pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, ao primeiro apelante, e a pena de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, ao segundo apelante, pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por cinco vezes, em concurso formal (art. 70 do CP); art. 158, §1o, por duas vezes, em novo concurso formal (art. 70 do CP); art. 330 do CP e art. 311 do CTB, todos em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de suposta coação ou tortura policial na colheita de elementos de prova; (ii) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, especialmente quanto à extorsão qualificada; (iii) aferir a presença da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (iv) reavaliar a configuração do crime de roubo em sua forma consumada ou tentada; (v) revisar a dosimetria da pena, considerando, sobretudo, a aplicação de causas de diminuição; (vi) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, adoção de regime menos gravoso ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de tortura e coação policial restaram afastadas pelos laudos periciais, que registraram apenas escoriações superficiais compatíveis com resistência no ato da prisão, não havendo indícios de tortura praticada no interior da delegacia.

4. A tese de coação moral irresistível, baseada em suposta pressão exercida por terceiros, não foi amparada em nenhum elemento probatório concreto.

5. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas pelos depoimentos consistentes das vítimas, confissão dos réus, documentos bancários, termos de reconhecimento, entre outros elementos.

6. As condutas delitivas consumaram-se com a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça.

7. Inviável a aplicação de regime mais brando, substituição da pena ou imposição de medidas cautelares, considerando a pena e a violência empregada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A coação moral irresistível exige, por parte da defesa, prova concreta e inequívoca de ameaça real, grave e intransponível. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com imediata recuperação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 59, 65, III, “d”, 69, 70, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 158, §1o, 330; CTB, art. 311; CPP, arts. 386, VII; CF/88, art. 5o, III, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 119.611/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.12.2013, DJe 13.02.2014. STJ, AgRg no AREsp 2.035.719/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; AgRg no AREsp 2.149.780/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. TJMT, Apelação Criminal 1007102-15.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 19.12.2023, DJE 19.12.2023; Apelação Criminal 1007986-21.2022.8.11.0006, Vice-Presidência, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26.02.2024, DJE 26.02.2024; Apelação Criminal 1000059-22.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09.02.2022, DJE 14.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042513-40.2024.8.11.0002

APELANTE: ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, RENATO SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS
e
RENATO SILVA E SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o primeiro à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no “
art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, em concurso formal (art. 70 do Código Penal); art. 158, §1o, por duas vezes, em novo concurso formal (art. 70 do Código Penal); art. 330 do Código Penal; e art. 311 da Lei no 9.503/97, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal)
”, e o segundo a 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso nas disposições do “
art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), e art. 158, §1o, por duas vezes, em novo concurso formal (art. 70 do Código Penal), ambos em concurso material (art. 69 do Código Penal)
” (cf. Id. n.o 297126077).

A causídica de ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas e, por conseguinte, pela absolvição do apelante. No mérito, busca a absolvição pelo crime de extorsão qualificada e a fixação da pena-base no patamar mínimo legal quanto ao roubo majorado, em razão da primariedade. Subsidiariamente, almeja a imposição de regime inicial mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (cf. Id. n.o 297126101).

A defesa de RENATO SILVA E SILVA, por outro lado, pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, sobretudo, à caracterização do dolo. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da coação moral irresistível, bem como da inexistência de materialidade no crime de extorsão, uma vez que não foram apresentados os documentos bancários imprescindíveis à comprovação da alegada transferência de valores. Postula, ainda, o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, ou, caso mantida a condenação, a readequação da dosimetria (cf. Id. n.o 297126098).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 297126104).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 302426867).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1042513-40.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
RENATO SILVA E SILVA
e
ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS
, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 297125909)
:

“[...]
FATO 01.

Consta dos autos que no dia 27 de novembro de 2024, por volta das 11h00min, no estabelecimento comercial denominado Distribuidora Da hora, localizada na Rua Centenária, no 14, quadra 07, Bairro 24 de Dezembro, nesta cidade, os denunciados Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis, na companhia de outros indivíduos não identificados, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, mediante a utilização de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e após restringirem a liberdade das vítimas, delas subtraíram os seguintes bens: caminhonete TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77 de propriedade das vítimas Cristina Aparecida Castilho e Jair Matias Petter (recuperado); 01 celular S 23 ultra, avaliado em R$ 4.800,00 reais de propriedade de Jair Matias Petter (recuperado) e o valor de R$ 70,00 reais em espécie; 01 celular Samsung J4, avaliado em R$ 1.100,00 reais, de propriedade de Thiago dos Santos Belo (recuperado); 01 celular Redmi Relmi, avaliado em R$ 1.800,00 reais, de propriedade de Saullo Vonícius Almeida de Jesus (recuperado); R$ 150,00 reais em espécie da distribuidora/vítima;

FATO 02.

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto fático, local e horário, cientes da ilicitude e reprovabilidades de suas condutas, os denunciados, Renato Silva e Silva, Erik Alex de Souza Assis, com a ajuda de Lucas Mendonça dos Santos, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, e com o emprego de armas de fogo, constrangeram a vítima Cristina Aparecida Castilho, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a acessar o aplicativo de sua conta bancária junto ao Pagseguro internet instituição de pagamento S.A, com a finalidade de extraírem valores de forma indevida.

FATO 03

Consta dos autos que no dia 27 de novembro de 2024, no mesmo contexto fático, local, logo após a prática dos crimes descritos acima, local e horário, os denunciados Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis, na companhia de outros indivíduos não identificados, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, em concurso de agentes, mediante a utilização de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e após restringirem a liberdade da vítima Pedro Henrique Castrilho de Brito, lhe subtraíram um relógio preto, avaliado em R$ 120,00 reais (recuperado).

FATO 04.

Na mesma data, após os fatos alhures, os indiciados Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis desobedeceram a ordem legal de funcionário público, consistente em não atenderem a determinação de ordem de parada, anunciada por sinais sonoros e luminosos.

FATO 05.

Evidencia-se ainda do feito que os denunciados Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis, empreenderam fuga no Toyota Hillux, impregnando velocidade incompatível com a regulamentar, passando por vias públicas, causando perigo a transeuntes Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos, os denunciados Renato e Erick, fingindo-se clientes da Distribuidora chamada “Da Hora”, adentraram naquele local, oportunidade em que pediram para que lhes servissem um refrigerante, sendo que logo em seguida, sacaram a arma de fogo de anunciaram o assalto, quando renderam inicialmente a vítima e atendente Cristina.

Na sequência exigiram o dinheiro que havia no caixa da distribuidora e levaram a ofendida Cristina para uma casa nos fundos, colocando-a dentro de um quarto, amarrando-a com cabo de carregador de celular.

Depreende-se dos autos que, durante a ação criminosa dos denunciados, o funcionário e também vítima Thiago foi até os fundos da distribuidora para guardar galões de água, momento em que foi rendido pelos denunciados com arma de fogo em sua costela, foi levado até o quarto onde Cristina se encontrava com sua liberdade restringida, sendo colocado sentado com as mãos amarradas com cabo de carregador de celular, momento em que lhe subtraíram o seu aparelho de telefone celular pessoal.

Na sequência, a vítima Saullo que também é funcionário da distribuidora, foi rendido pelos denunciados e trancado no quarto juntamente com Cristina e Thiago, igualmente foi amarrado com cabo de carregador de celular, sendo-lhe subtraída uma capanga pochete que carregava para receber valores das entregas realizadas pela distribuidora com o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como teve seu aparelho de telefone celular pessoal roubado, conforme já descrito acima.

Da mesma forma, o sr. Jair, esposo da vítima Cristina, ao chegar no local dos fatos, foi rendido pelos denunciados, com arma de fogo, foi levado para o quarto onde as demais vítimas estavam, sendo colocado de joelhos com o rosto sobre a cama, inclusive, foi agredido na cabeça pelos denunciados com o cano da arma de fogo.

Registra-se que a todo o momento os denunciados pediam dinheiro e falavam que tinham conhecimento de que havia dinheiro dentro de uma caixa de sapato.

Igualmente, a todo momento os denunciados ameaçavam as vítimas e diziam que estourariam seus miolos se elas não falassem onde estava a caixa de sapato com dinheiro estaria, bem como, durante a execução do crime mantiveram constantemente ligação de vídeo chamada com um terceiro indivíduo não identificado.

Dando seguimento ao clima de terror no interior da distribuidora, os executores direto dessas ações criminosas utilizaram-se dos mesmos modos de operação e passaram a constranger a vítima Cristina a fornecer os dados de sua conta bancária e acesso ao aplicativo em seu aparelho de telefone celular, a qual sem alternativas, diante das ameaças sofridas, acabou cedendo e propiciou o acesso de sua conta bancária pelo seu celular, de onde os criminosos fizeram operações bancárias, denominadas PIXs, nos valores de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), R$ 1.628,00 (mil seiscentos e vinte e oito reais), R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), porém, ao abrir sua conta a ofendida Cristina conseguiu identificar apenas a transferência no valor de R$ 1.663,22 (mil seiscentos e sessenta e três reais, vinte e dois centavos) em favor da pessoa física do denunciado Lucas Mendonça dos Santos (id. 177810839 - Pág. 1).

Como se vê dos autos, o crime foi praticado diretamente por dois indivíduos que renderam as vítimas, enquanto um terceiro indivíduo do lado externo passava informações e orientava como aqueles procederem com as vítimas, sendo que o denunciado Lucas, apesar de não ter sido reconhecido no local do crime, aderiu a conduta criminosa daqueles que adentraram a distribuidora, sendo que a sua tarefa nesta empreitada criminosa foi oferecer sua conta bancária para recepcionar os valores que seriam obtidos indevidamente das contas bancárias das vítimas.

Evidencia-se ainda que, além de serem praticados por mais de um agente, utilizaram-se de arma de fogo, com a qual implementaram gravíssimas ameaças as vítimas, além do fato de as amarrarem com cabos de carregadores de celular e trancá-las num quarto, onde permaneceram até que os denunciados evadissem do local, restringindo assim, suas liberdades, sendo necessário arrombar a porta do quarto para saírem do cômodo.

Consta também dos autos que, após encerrarem suas condutas criminosas, os denunciados evadiram-se do local dos fatos na camionete Toyota Hillux, cor branca, placa QCR 2C77 das vítimas Cristina e Jair, sendo que no momento em que estavam saindo da distribuidora, se depararam com a vítima Pedro Henrique Castilho de Brito (filho de Cristina e Jair), ocasião em que o obrigaram a adentrar ao interior do veículo, de onde foi levado como refém, sendo que na sequência ainda subtraíram o seu relógio e empreenderam fuga.

A polícia foi acionada e, em diligências lograram êxito em localizar o veículo subtraído das vítimas transitando em alta velocidade na Rodovia dos Imigrantes, sentido Trevo do Lagarto, oportunidade em que os agentes de segurança pública deram ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, no entanto, os denunciados desobedeceram a ordem e permaneceram empreendendo fuga em alta velocidade colocando a vida de terreiros em risco e da vítima Pedro que, forçosamente se encontrava dentro do veículo.

A guarnição policial realizou o acompanhamento do veículo em que estavam os denunciados, sendo necessário efetuar alguns disparos de arma de fogo nos pneus da camionete Toyota Hillux, sendo que logo em seguida os denunciados pararam o veículo, a vítima Pedro foi retirada do veículo, ao passo que os denunciados continuaram a fuga à pé, sendo feito o acompanhamento policial que lograram êxito em abordar dos denunciados Renato e Erik algumas quadras depois, sendo localizado com Renato um revólver calibre 38, marca Taurus.

Interrogados sobre os fatos, o denunciado Renato confessou a autoria dos crimes, bem como declarou que os praticou na companhia do também denunciado Erik, o qual optou por permanecer em silêncio.

Assim agindo, os denunciados Renato e Erik incorreram nas condutas típicas descritas no art. 157, § 2°, inciso II e V; § 2°- A, inciso I (05 vezes); art. 158, § 1o, e art. 330, todos do Código Penal, e art. 311 do Código de Trânsito, denominados, roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade e com emprego de arma de fogo, extorsão qualificada, desobediência e direção perigosa.

Já o denunciado Lucas incorreu no delito previsto no art. 158, § 1o do Código Penal, extorsão qualificada.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia:

Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, inciso II e V; § 2°- A, inciso I (05 vezes, vítimas Cristina, Thiago, Saullo, Pedro e Jair), em concurso formal; art. 158, § 1o (vítima Cristina), art. 330, todos do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito, em concurso material com o crime de roubo.

Lucas Mendonça dos Santos como incursos nas sanções do art. 158, § 1o (vítima Cristina) e requer seja recebida a presente e procedidas as citações dos denunciados para oferecimento de defesas por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, com base no artigo 387, IV do Código de Processo Penal, requeiro que seja fixado, de forma solidária, a título de recomposição de danos mínimos sofridos pela vítima Cristina Aparecida de Castilho, o valor de R$ 1.663,22 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), referente a operação bancária fraudulenta [...]”.

Na delegacia, UANDERLEY BENEDITO DA COSTA, um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pela condução dos acusados, informou (cf. Id. n.o 297125415):

“[...] QUE nesta data, juntamente com o policial militar José Eriston Nonato Santana, foi irradiado via Ciosp acerca de roubo ocorrido na Distribuidora Dahora, no bairro 24 de Dezembro, nesta cidade, onde,
dois indivíduos em posse de arma de fogo, subtraíram a caminhonete TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77, levando com eles uma pessoa de refém
. QUE de posse dessas informações, a guarnição policial saiu em diligências, quando
deparou com o referido veículo em alta velocidade na Rodovia dos Imigrantes
, sentido Trevo do Lagarto, os quais, ao perceberem a presença da equipe policial,
continuaram em fuga, não obedecendo a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos
, onde foi feito o acompanhamento. QUE próximo ao trevo do bairro São Mateus, nesta urbe, foi necessário efetuar alguns disparos de arma de fogo nos pneus da caminhonete TOYOTA HILLUX, pois estavam colocando a vida de várias pessoas em risco, e logo à frente os suspeitos pararam e empreenderam fuga a pé, onde foi feito o acompanhamento pela equipe policial, logrando êxito em abordá-los algumas quadras depois, sendo que durante a busca pessoal,
foi encontrado na cintura do suspeito RENATO SILVA E SILVA, 01 (um revólver calibre 38 da marca TAURUS no CE44804 com 05 (cinco) munições de calibre 38 intactas
. QUE no interior da caminhonete, encontrava-se a vítima PEDRO HENRIQUE, que foi levado de refém, o qual relatou que no trajeto, os suspeitos disseram que iriam colocá-lo em cativeiro e pediriam dinheiro para liberá-lo, e a todo momento os suspeitos apontavam a arma de fogo na sua direção. QUE segundo relatos da vítima, sra. CRISTINA APARECIDA CASTILHO, a mesma estava em seu estabelecimento comercial, quando
foi surpreendida pelos suspeitos, os quais anunciaram o roubo
, e logo em seguida chegaram ao local as vítimas THIAGO DOS SANTOS BELO, SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS e PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO (funcionários do estabelecimento), que também
foram rendidos e colocados trancados em um dos quartos
. QUE foi relatado ainda, que os suspeitos estavam muito alterados e revezavam a arma de fogo durante a ação. QUE a sra. CRISTINA narrou ainda que todos os clientes e funcionários que chegavam no estabelecimento, eram rendidos e colocados como reféns em um dos cômodos, e que realizou transferência via pix nos valores de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais, R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais) e R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), porém, não consegue acessar a sua conta para verificar os dados da pessoa que recebeu essas transferências. QUE diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao plantão da Central de Flagrantes, para registro de boletim de ocorrência e demais providências cabíveis, sendo entregues com algumas escoriações pelo corpo, ocasionadas durante a fuga e no ato de algemamento. QUE o outro suspeito foi identificado pelo nome de ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, e ambos informaram que o roubo foi arquitetado por uma ex-funcionária da distribuidora de nome MARIA CONCEIÇÃO GARCIA NETA, e que ela havia recebido ordens de um detento da PCE (Penitenciaria Central do Estado) conhecido pelo vulgo de "MARRETA", e durante o roubo os suspeitos estavam em chamada de vídeo com o referido detento que indicava os locais que guardavam o dinheiro. Finalizando, informa o depoente, que o veículo TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77, subtraído pelos suspeitos, foi devidamente devolvido pela guarnição policial à sra. CRISTINA APARECIDA CASTILHO [...]”.

JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA, policial militar que também participou da diligência, relatou (cf. Id. n.o 297125417):

“[...] QUE nesta data, juntamente com o policial militar Uanderley Benedito da Costa, atenderam chamado do Ciosp acerca de crime de roubo contra uma empresa, denominada Distribuidora Dahora, no bairro 24 de Dezembro, nesta cidade, praticado por
dois indivíduos portando arma de fogo, que subtraíram a caminhonete TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77, levando com eles uma pessoa de refém
. QUE a guarnição saiu em diligências, deparando com o veículo roubado transitando em alta velocidade na Rodovia Dos Imigrantes, sentido Trevo do Lagarto, e ao perceberem a presença da equipe policial, os suspeitos continuaram em fuga, não obedecendo a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. QUE próximo ao trevo do Bairro São Mateus, foi necessário efetuar alguns disparos de arma de fogo nos pneus da caminhonete TOYOTA HILLUX, visto que os suspeitos estavam colocando a vida de várias pessoas em risco, e logo à frente os suspeitos pararam e empreenderam fuga a pé, sendo feito o acompanhamento pela equipe policial, conseguindo abordá-los algumas quadras depois.
QUE os suspeitos foram identificados pelos nomes de RENATO SILVA E SILVA e ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, sendo que durante a busca pessoal, foi encontrado na cintura de RENATO, 01 (um) revolver calibre 38 da marca TAURUS no CE44804 com 05 (cinco) munições de calibre 38 intactas
. QUE dentro da caminhonete, estava a vítima PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRIGO, que foi levado de refém, o qual relatou que no trajeto, os suspeitos disseram que iriam colocá-lo em cativeiro e pediriam dinheiro para liberá-lo, e a todo momento apontavam a arma de fogo na sua direção. QUE segundo relatos da sra. CRISTINA APARECIDA CASTILHO, a mesma estava em seu estabelecimento comercial quando
foi surpreendida pelos suspeitos, os quais anunciaram o roubo
, e logo em seguida chegaram ao local as vítimas THIAGO DOS SANTOS BELO, SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS e PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO (funcionários do estabelecimento), que também
foram rendidos e colocados trancados em um dos quartos
. QUE os suspeitos estavam muito alterados e revezavam a arma de fogo durante a ação, narrado ainda por CRISTINA, que todos os clientes e funcionários que chegavam no estabelecimento, eram rendidos e colocados como reféns em um dos cômodos. QUE CRISTINA disse também que realizou transferências via pix, nos valores de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais, R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais) e R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), porém, não consegue acessar a sua conta bancária para verificar os dados da pessoa que recebeu esses valores. QUE diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao plantão da Central de Flagrantes, para registro de boletim de ocorrência e demais providências cabíveis, sendo
entregues com algumas escoriações pelo corpo, ocasionadas durante a fuga e no ato de algemamento
. QUE ambos os suspeitos informaram que o roubo foi arquitetado por uma ex-funcionária da distribuidora de nome MARIA CONCEIÇÃO GARCIA NETA, e que ela havia recebido ordens de um detento da PCE (Penitenciaria Central do Estado) conhecido pelo vulgo de "MARRETA", e durante o roubo os suspeitos estavam em chamada de vídeo com o referido detento que indicava os locais que guardavam o dinheiro. Finalizando, o depoente informa que o veículo TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77, subtraído pelos suspeitos, foi devidamente devolvido pela guarnição policial à sra. CRISTINA APARECIDA CASTILHO [...]”.

CRISTINA APARECIDA CASTILHO, proprietária do estabelecimento comercial invadido pelos acusados, narrou (cf. Id. n.o 297125419):

“[...] QUE é proprietária da Distribuidora Da Hora, situado na Rua Centenária, 14, Qd. 07, Bairro 24 de Dezembro, nesta cidade, onde estava nesta manhã por volta das 11h00, quando dois indivíduos chegaram ali, sendo que um deles sentou-se à mesa e outro foi ao balcão e pediu um refrigerante de Coca-cola 1 litro, prontamente atendido pela declarante, que por sua vez percebeu que o tal homem observava o ambiente interno da loja. QUE repentinamente,
os dois homens anunciaram roubo, sendo que um deles portava um revólver
, apontando na direção da declarante. QUE os assaltantes pegaram todo o dinheiro do caixa, levando a declarante para a casa dos fundos,
colocando-a dentro de um dos quartos, em cujo local, outros que estavam chegando ali também foram colocados
, sendo três clientes, e os funcionários THIAGO DOS SANTOS BELO e SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS, bem como o
JAIR MATIAS PETER (esposo da declarante), o qual apanhou bastante dos bandidos
. QUE o senhor conhecido como “DIPIRONA”, vizinho da declarante, também foi colocado ali, além de uma senhora que mora em frente, cujo nome a declarante não se recorda. QUE os ladrões pediam dinheiro a todo momento, dizendo que sabiam que dentro da caixa de sapato tinha dinheiro, respondido pela declarante que não sabia de caixa de sapato alguma. QUE os ladrões pegaram a carteira com dinheiro do esposo da declarante, bem como pegou os aparelhos celulares de todos os reféns, sendo todos amarrados com cabos de carregadores de celulares. QUE a todo o tempo, os suspeitos estavam em ligação de vídeo chamada, e na ação, um terceiro indivíduo dava cobertura do lado de fora em um veículo FORD FIESTA de cor cinza. QUE de posse do aparelho celular da declarante, os suspeitos entraram na sua conta corrente e fizeram transferências, sendo uma de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais, outra de R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais) e mais uma de R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), porém, ao abrir sua conta corrente, a princípio a declarante conseguiu identificar a transferência apenas de R$ 1.663,22 (um mil, seiscentos e sessenta e três reais, e vinte e dois centavos), destinada ao indivíduo de nome LUCAS MENDONÇA DOS SANTOS. QUE findada a ação,
os ladrões saíram do local levando a caminhonete TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77 da declarante, levando com eles o PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO
, filho da declarante que estava na lojinha dele ao lado da distribuidora e nesse momento ele se dirigia até onde a declarante estava. QUE com a saída dos assaltantes, a declarante ligou para a polícia, comparecendo uma viatura ao local do fato, e após obterem a narrativa da ocorrência, os policiais saíram no encalço dos suspeitos, que foram logo encontrados e detidos, e dentro da caminhonete estava o filho da declarante. QUE os dois autores do roubo foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia, para onde a declarante e demais vítimas também foram encaminhadas, em cujo local
a declarante reconheceu as pessoas de RENATO SILVA E SILVA e ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, como sendo os autores do crime de hoje no seu estabelecimento
. QUE a declarante narra ainda que os policiais tomaram conhecimento de que o crime foi encomendado por sua ex-funcionária MARIA CONCEIÇÃO GARCIA NETA, juntamente com um indivíduo que está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE). Finalizando, a declarante afirma que não conhece e nunca viu os suspeitos anteriormente, e conhece apenas MARIA CONCEIÇÃO, que trabalhou pelo período de dois meses na distribuidora e faz em torno de dois meses que ela deixou de trabalhar ali. QUE a declarante informa ainda que após a recuperação da caminhonete, o veículo foi-lhe devolvido pelos policiais militares [...]”.

PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO, filho da comerciante, declarou (
cf. Id. n.o 297125862
):

“[...] QUE é filho da Cristina Aparecida Castilho, proprietária da distribuidora da hora; QUE na data e hora do fato estava em sua loja, que fica ao lado da distribuidora; QUE foi até na sua casa, a qual fica no meio, entre a loja e a distribuidora, para procurar sua mãe, contudo não a encontrando, retornou para rua, momento em que deu de frente com os
dois suspeitos, que o renderam, lhe agrediram com socos e colocaram dentro do veículo Toyota Hillux
, branca e placa QCR-2C77; QUE ao renderem o declarante e o meterem em cárcere, saíram em direção ao bairro 13 de Setembro, que fica após o 24 de Dezembro; QUE durante a fuga, os suspeitos estavam em ligação ao vivo via Whatsapp diretamente do presídio com presidiários que estavam coordenando a ação; QUE não conseguiu ouvir nome ou apelidos das pessoas que estavam na ligação; QUE após chegarem no bairro 13 de Setembro, os suspeitos ficaram perdidos e começaram a solicitar localização para os presidiários na ligação ao vivo; QUE após isso, foram em direção ao Trevo do Lagarto e durante todo o trajeto estavam ameaçando o declarante de morte e falando que a ordem era para matar se não pagassem o resgate; QUE durante o trajeto, os suspeitos ficavam perguntando pela ligação se já poderia “despachar” o declarante, e que os suspeitos falavam que despachar era matar; QUE ao chegar no Trevo do Lagarto, próximo ao bairro São Mateus em Várzea Grande, foram interceptados pela guarnição da Polícia Militar, momento que os dois suspeitos decidiram continuar fugindo; QUE os suspeitos só pararam após a Polícia Militar atirar no pneu do veículo para tentar parar a fuga dos mesmos; QUE após o veículo parar, os suspeitos pularam do veículo e continuaram a fuga, porém a Polícia Militar conseguiu alcançá-los;
QUE o declarante presenciou a abordagem da Polícia Militar e afirma que não houve agressão pelos agentes
; QUE o declarante foi colocado no banco de trás da viatura para sua segurança; QUE após isso foram direto para a delegacia; QUE fora roubado o seu relógio preto que está avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais); QUE declara ainda que seu pai pegou a placa de um veículo Corsa prata que supostamente estava dando apoio a ação dos suspeitos [...]”.

JAIR MATIAS PETTER, também responsável pelo negócio, disse o que se segue (cf. Id. n.o 297125865):

“[...] QUE é esposo da sra. Cristina Aparecida Castilho e proprietário da Distribuidora Da Hora. QUE na data e hora do fato estava confeccionando uma chave no chaveiro que fica ao lado da loja do Pedro; QUE chegou na distribuidora e chamou pela sua esposa, mas ela não respondeu; QUE viu o caixa revirado, momento em que
foi rendido pelo suspeito com uma arma de fogo e levado até no quarto onde estavam rendidos sua esposa e os funcionários
; QUE os suspeitos eram um magro, de boné, pele morena o outro mais alto, gordo e moreno e que estava exaltado e com a arma de fogo; QUE os suspeitos a todo momento ameaçava o declarante de morte dizendo “se você mexer eu estouro sua cabeça”; QUE foi o único que não foi amarrado pelos cabos de carregador, mas que foi colocado de joelhos e com o rosto sobre a cama; QUE o suspeito ficava batendo com o cano da arma de fogo em sua cabeça e mandando o declarante não olhar; QUE mandaram o declarante abrir a conta da Caixa, a qual o declarante não tinha Pix cadastrado e o suspeito viu que tinha dinheiro na conta; QUE o declarante disse que não possuía a senha da conta da Caixa e que fica em outro celular; QUE o declarante não transferiu nenhum valor para os suspeitos, porque os suspeitos não conseguiram realizar a transferência; QUE foi roubado do declarante o seu aparelho celular S23 Ultra avaliado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e uma nota de R$ 20,00 (vinte reais), sua caminhonete Hilux branca de placa QCR-2C77 2019/2019 avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); QUE a transferência via Pix foi realizada somente pela sua esposa; QUE pelas suas câmeras de segurança viu que o veículo Corsa prata, quatro portas, com teto queimado, farol direito dianteiro quebrado, porta do passageiro contém um amassado e com a placa de inicial H e final 2435; QUE viu que esse veículo deixou os suspeitos para praticar a ação e também seguiu a caminhonete na fuga; QUE a suspeita Maria, enquanto trabalhava no estabelecimento, sempre brincava com a esposa do declarante dizendo “para Cristina, você tem mais de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil ) na conta, o que custa me dar R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE durante a ação os suspeitos mencionaram o nome de Maria Conceição, como a pessoa que teria informado que teria esse valor no estabelecimento; QUE os suspeitos mandaram todos ficarem dentro do quarto enquanto planejavam a fuga; QUE os suspeitos pegaram a chave da caminhonete e do portão e saíram; QUE quando saíram, renderam o seu filho, Pedro; QUE após saírem em fuga, arrombaram a porta do quarto e foram atrás do telefone de sua esposa que estava na gaveta do caixa para ligar para a Polícia Militar [...]”.

SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS, funcionário da distribuidora, expôs ao delegado de polícia (
cf. Id. n.o 297125862
):

“[...] QUE é funcionário da Distribuidora Da Hora, da proprietária Cristina Aparecida Castilho; QUE na data e hora do fato estava chegando da entrega e viu dois galões perto de uma mesa e resolveu ir guardar nos fundos da loja; QUE ao se dirigir até o fundo da loja,
foi rendido por um dos suspeitos que estava armado com a arma de fogo
, que era moreno, meio gordinho, que estava mais alterado e o outro estava na ligação ao vivo com presidiários;
QUE foi rendido com a arma de fogo em sua costela e com agressões utilizando a referida arma de fogo
; QUE ao ser rendido,
foi levado até o quarto dos fundos, colocado sentado e amarrado suas mãos com cabo de carregador de celular
; QUE também ao ser rendido, o suspeito tomou-lhe a pochete que carrega para receber das entregas realizadas pela distribuidora e roubou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e seu aparelho celular Redmi Relmi meio dourado de três câmeras avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); QUE durante o cárcere, o suspeito ficava olhando no monitor as câmeras de segurança e ameaçando de morte o declarante, dizendo “vou estourar os seus miolos e da sua patroa” se o declarante não falasse onde estava a caixa de sapato com o dinheiro que os suspeitos foram em busca; QUE não sabe da existência da referida caixa de sapatos que supostamente era utilizada para guardar o dinheiro; QUE os suspeitos começaram a ficar apavorados e começaram a falar que iriam mandar os funcionários carregar caixas de cerveja na caminhonete;
QUE o patrão do declarante chegou e foi rendido, espancado com chutes e socos, sendo forçado a entregar dinheiro e a fazer o Pix
; QUE os suspeitos mandaram todos ficarem dentro do quarto enquanto planejavam a fuga; QUE os suspeitos pegaram a chave da caminhonete e do portão e saíram;
QUE quando saíram, renderam o filho de seu patrão, Pedro
; QUE após saírem em fuga, arrombaram a porta do quarto e foram atrás de um telefone para ligar para a Polícia Militar [...]”.

THIAGO DOS SANTOS BELO, também funcionário, prestou o seguinte relato (
cf. Id. n.o 297125862
):

“[...] QUE é funcionário da Distribuidora Da Hora, da proprietária Cristina Aparecida Castilho; QUE na data e hora do fato estava chegando da entrega e viu dois copos de coca pela metade e que também foi guardar galões de água no fundo; QUE ao se dirigir até o fundo da loja,
foi rendido por um dos suspeitos que estava armado com a arma de fogo
, que era moreno, meio gordinho, que estava mais alterado e o outro estava na ligação ao vivo com presidiários que falavam a todo momento que estavam já sabendo de tudo e todo dinheiro que tinha no estabelecimento;
QUE quando chegou no quarto, viu que sua patroa já tinha sido rendida
; QUE foi rendido com a arma de fogo em sua costela;
QUE ao ser rendido foi levado até o quarto dos fundos, colocado sentado e amarrado suas mãos com cabo de carregador de celular
; QUE os suspeitos renderam também um casal de idosos e que roubaram R$ 20,00 (vinte reais) do senhor; QUE após ser rendido, o seu colega de serviço Saulo também foi rendido; QUE também ao ser rendido, o suspeito roubou e seu aparelho celular Samsung J4 avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais); QUE durante o cárcere, o suspeito ficava olhando no monitor as câmeras de segurança e ameaçando de morte o declarante dizendo “vou estourar os seus miolos e da sua patroa” se o declarante não falasse onde estava a caixa de sapato com o dinheiro que os suspeitos foram em busca; QUE não sabe da existência da referida caixa de sapatos que supostamente era utilizada para guardar o dinheiro; QUE os suspeitos começaram a ficar apavorados e começaram a falar que iriam mandar os funcionários carregar caixas de cerveja na caminhonete; QUE o patrão do declarante chegou e foi rendido, espancado com chutes e socos, sendo forçado a entregar dinheiro e a fazer o Pix; QUE os suspeitos mandaram todos ficarem dentro do quarto enquanto planejavam a fuga; QUE os suspeitos pegaram a chave da caminhonete e do portão e saíram; QUE quando saíram, renderam o filho de seu patrão, Pedro; QUE após saírem em fuga, arrombaram a porta do quarto e foram atrás de um telefone para ligar para a Polícia Militar; que não conhece a suspeita Maria Conceição, a qual trabalhava no estabelecimento [...]”.

OLI DA CONCEIÇÃO CORREA, vizinho do comércio, ao ser auscultada, contou (
cf. Id. n.o 297125867
):

“[...] QUE mora próximo à Distribuidora Da Hora; QUE decidiu ir comprar uma Coca-Cola e quando chegou na distribuidora e viu apenas uma senhora que possui uns 70 (setenta) anos de idade e que mora na frente da distribuidora; QUE decidiu ir no fundo da distribuidora para chamar a sra Cristina, quando
foi abordado pelo suspeito com a arma de fogo apontada em sua direção
que era moreno, meio gordinho, que estava mais alterado e o outro era baixinho, mais claro estava na ligação ao vivo com outros comparsas;
QUE o suspeito o colocou dentro do quarto junto com os outros reféns
; QUE o suspeito empurrou o declarante no chão e mandou ficar de joelhos; QUE o suspeito viu nas câmeras que a senhora estava na frente da distribuidora e mandou o seu comparsa pegar a senhora também como refém; QUE a todo momento foram ameaçados de morte pelo suspeito dizendo “vou arrebentar com os miolos de vocês, se não falarem onde está o dinheiro”; QUE os suspeitos começaram a ficar apavorados e começaram a falar que iriam mandar os funcionários carregar caixas de cerveja na caminhonete; QUE os suspeitos então decidiram fugir com a caminhonete da sra Cristina e deixaram todos presos no quarto, porém como não acharam a chave do cadeado do portão, retornaram e continuaram ameaçando para entregar a chave; QUE o esposo da sra Cristina informou que a chave estava junto com o cadeado; QUE então os suspeitos fugiram e o reféns começaram a tentar arrombar a porta; QUE conseguiram arrombar a porta e chamar a Polícia Militar; QUE não foi roubado nada do declarante pois foi na distribuidora sem nenhum pertence; Declara que os suspeitos fizeram questão de roubar os R$ 20,00 (vinte) reais da senhora de idade; QUE ficou sabendo que um Corsa prata estava dando apoio aos suspeitos, porém quando chegou na distribuidora não percebeu a presença do veículo [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ERICK ALEX DE SOUZA ASSIS preferiu exercer o direito ao silêncio, manifestando a intenção de se pronunciar somente em juízo (
cf. Id. n.o 297125435
).

RENATO SILVA E SILVA, por sua vez, ao ser interrogado, afirmou (
cf. Id. n.o 297125441
):

“[...] QUE quanto aos fatos, narra que nesta data, juntamente com o seu amigo ERICK ALEX DE SOUZA ASSIS, a quem conheceu na semana passada,
foram a uma distribuidora de bebidas no bairro 24 de Dezembro, nesta cidade, onde, portando um revolver, anunciaram roubo
, abordando a princípio a mulher proprietária, momento em que o interrogado passou o revólver para ERICK, e em seguida
foi ao caixa do estabelecimento e subtraiu todo o dinheiro
, acreditando que tinha em torno de R$ 90,00 (noventa reais), enquanto isso,
ERICK colocou a vítima dentro de um dos quartos da casa
, para onde o interrogado foi em seguida. QUE as pessoas que ali chegavam, entre clientes e funcionários,
eram rendidos e colocados dentro desse mesmo quarto
. QUE ERICK ficou com a arma de fogo colocando as pessoas dentro do quarto, e durante a ação o interrogado ficou observando o monitor das câmeras para ver quem chegava ali. QUE em seguida, o interrogado obrigou a proprietária da loja a abrir a conta bancária no aparelho celular, e então, fez uma transferência no valor aproximado de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), para uma conta corrente em nome de LUCAS MENDONÇA DOS SANTOS, cujos dados foram enviados ao interrogado através do seu aplicativo Whatsapp por um indivíduo a quem conhece apenas pelo celular, conhecido pelo apelido de "CABEÇA BRANCA", e quem conhece bem essa pessoa é seu comparsa ERICK. QUE a ordem para roubar essa distribuidora de bebidas, partiu de "CABEÇA BRANCA", "MARRETA" e de um outro que se identificou pelo apelido de "MAX", sendo o primeiro e o segundo presos da PCE, e o terceiro está solto. QUE dos três, CABEÇA BRANCA é quem mais insistia para o interrogado e ERICK cometerem o crime, dizendo que ali tinha em torno de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) guardados em uma caixa de sapato. QUE o interrogado e ERICK procuraram a tal caixa de sapato, mas não encontraram, visto que a proprietária do local disse que tinha sido assaltada há dias atrás. QUE o indivíduo MAX disse que a pessoa de MARIA, cujo nome não foi informado, foi quem deu as informações de que ali tinha essa quantia em dinheiro, e MARIA era funcionária de lá. QUE para chegar ao local, o interrogado e ERICK foram levados por um homem em um veículo de cor prata, cujo nome da pessoa o interrogado não sabe informar, afirmando ainda que ele não esperou o desfecho da ação e foi logo embora após deixar os dois. QUE durante o roubo, o interrogado afirma que em momento algum agrediu as pessoas reféns, afirmando ainda que em dado momento, ERICK deu um tapa no pescoço de um homem. QUE de posse do dinheiro retirado do caixa e do Pix transferido, bem como não tendo encontrado a caixa de sapato, o interrogado e ERICK saíram do local,
deixando todos amarrados com cabos de telefones celulares
, e ao saírem, viram o filho da proprietária da distribuidora que ia adentrando o local,
colocaram ele dentro da caminhonete TOYOTA HILLUX de cor branca e placa QCR-2C77
e saíram rumo à cidade de Cuiabá, visto que a orientação de MAX, era soltá-lo em Cuiabá, cujo local ele não disse, dizendo apenas que o refém evitaria que a polícia atirasse nos dois em caso de abordagem. QUE no trajeto durante a fuga, o interrogado e ERICK foram alcançados por uma viatura policial, continuando em fuga e só pararam quando chegaram próximo a uma empresa, evitando o risco de serem mortos pelos policiais. QUE os policiais deram tiros nos pneus da caminhonete e fizeram a abordagem e detenção dos dois suspeitos, bem como libertaram o filho da proprietária da distribuidora, e em seguida o interrogado e seu amigo foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia. QUE perguntado se o interrogado praticou o outro roubo contra a distribuidora, o interrogado respondeu que não, e não sabe informar se ERICK participou desse crime, visto que esta é a primeira vez que comete delito em companhia dele [...]”.

MARIA CONCEIÇÃO GARCIA NETA, ex-funcionária contra a qual recaíam suspeitas, ao ser indagada, respondeu (cf. Id. n.o 297125441):

“[...] QUE já trabalhou na Distribuidora Da Hora por 01 mês e 01 semana; QUE afirma que não conhece Marreta, Max e Cabeça Branca e nem Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis; QUE nega qualquer participação no roubo à Distribuidora Da Hora; QUE ficou sabendo por um grupo de Whatsapp pela sua sobrinha Neuza de apelido Tefinha, que mora perto da sua casa e seu contato é 65-996769193; QUE não conhece ninguém que esteja preso; QUE não sabe da história da caixa de sapato que supostamente possuía R$ 250.000,00 reais na distribuidora [...]”.

A referida sobrinha, NEUZA DA SILVA GARCIA NETA NUNES, em sua oitiva, esclareceu (cf. Id. n.o 297125868):

“[...] QUE é sobrinha da sra Maria Conceiçao Garcia Neta; QUE tinha comentado com sua mãe sobre o roubo porque a distribuidora é bem famosa na região e também ficou sabendo por conversas com as amigas de bairro; QUE não é verídico o fato de ter visto sobre o roubo em um grupo do Whatsapp; QUE sua tia Maria Conceição Garcia Neta (adicionado como Márcia no Whatsapp) conversou com a declarante na sexta-feira, dia 29.11.2024, e encaminhou mensagens que outra pessoa teria encaminhado a ela (maria) falando que já tinha saído conversas de que ela estava envolvida; QUE provavelmente o bairro 24 de Dezembro inteiro já estaria sabendo do ocorrido; QUE nunca ouviu e nem conhece as pessoas de vulgo Marreta, Max e Cabeça Branca e nem Renato Silva e Silva e Erik Alex de Souza Assis; QUE nunca ouviu sua tia falar sobre dinheiro na distribuidora [...]”.

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das vítimas: CRISTINA APARECIDA CASTILHO, JAIR MATIAS PETTER, PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO, THIAGO DOS SANTOS BELO e SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS; dos policiais militares: UANDERLEY BENEDITO DA COSTA e JOSÉ ERISTON NONATO SANTANA; bem como de duas testemunhas arroladas pelas defesas: LAURICE KELLY PEREIRA e DOMINGOS DEMETRIO CAMPOS; encerrando-se o ato com os interrogatórios dos réus: ERICK ALEX DE SOUZA ASSIS e RENATO SILVA E SILVA.

No decorrer da audiência, as vítimas
reiteraram integralmente os relatos prestados à autoridade policial
, descrevendo com notável minúcia os constrangimentos a que foram submetidas durante o tempo em que estiveram em poder dos acusados. Narraram, com precisão, desde o modo como estes se dirigiram ao local, a maneira como lograram subjugar os proprietários e os funcionários do estabelecimento, os mecanismos utilizados para mantê-los sob domínio e vigilância, o tipo de violência empregado, as exigências feitas, os bens subtraídos, assim como a estratégia utilizada para a subsequente fuga.

Os policiais militares
também repisaram os depoimentos anteriormente prestados
, relatando com precisão os fatos de que tiveram ciência no momento da ocorrência, bem como os procedimentos operacionais empregados na localização dos suspeitos e na prisão em flagrante.

Os acusados, por seu turno,
confessaram a prática dos delitos
, trazendo à lume, contudo, elementos até então inéditos, com o deliberado propósito de dar sustentação às teses defensivas – marcadamente contraditórias, cumpre, desde logo, destacar –, cuja análise será conduzida em momento oportuno.

As testemunhas arroladas pela defesa corroboraram parte dessas alegações, sobretudo no que se refere à invocação da coação moral irresistível como excludente de culpabilidade.

Finda a instrução processual, como visto, ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS restou condenado a 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, e a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos delitos de roubo majorado, extorsão qualificada, resistência e pela condução do veículo subtraído em alta velocidade. RENATO SILVA E SILVA, por sua vez, foi condenado a 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso apenas nos mencionados delitos patrimoniais.

Irresignada, a patrona de ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS postula o seguinte:

“[...] 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo;

2. Reconhecimento das Preliminares de nulidades arguidas e absolvição do Apelante.

3. No mérito 4. Absolvição do delito extorsão qualificada 158, § 1o, do Código Penal; 5. Diminuição da pena base no mínimo legal no crime de Roubo Majorado primariedade do Apelante; 6. A total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Dos pedidos SUBSIDIÁRIOS

1. Em caso de uma possível condenação, requer que seja deferido o benefício da substituição de pena;

2. Requer a concessão do regime inicial mais brando, com fundamento no Art. 33 do CP;

3. Reconhecimento das medidas cautelares diversa da prisão 319, X CPP [...]”.

Já a defesa técnica de RENATO SILVA E SILVA requer:

“[...] A) A absolvição do réu RENATO SILVA E SILVA, com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente da autoria e dolo, considerando-se as nulidades suscitadas; B) Beneplácito legal atinente a coação moral irresistível e a ausência de materialidade delitiva em relação à extorsão pela ausência dos imprescindíveis documentos de transferência de valores bancários, que sobremaneira cercearam a defesa do assistido, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA! C)Alternativamente o reconhecimento da forma tentada dos crimes de roubo, nos termos do art. 14, II, do Código Penal; D) Caso esta R. CÂMARA se vergue pela condenação que reduza a pena com nova dosimetria, especialmente diante da aplicação de causas de diminuição e da proporcionalidade da pena imposta, garantindo-se o respeito aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana [...]”.

Preliminarmente, ambas as defesas, amparadas em exames de corpo de delito e em excerto do depoimento da proprietária do estabelecimento comercial, afirmam que as provas teriam sido produzidas sob coerção física e psicológica. Em consequência, pedem que os elementos do inquérito policial, supostamente obtidos mediante tortura, sejam declarados nulos, ensejando, em consequência, a absolvição dos acusados.

Todavia, os exames periciais em questão demonstraram que as lesões apresentadas pelos apelantes eram meramente superficiais, consistindo em achados clínicos de natureza leve e de reduzida relevância,
muito mais consentâneas com a dinâmica própria da prisão em flagrante

– marcada pela resistência oposta no ato da captura
– do que com a alegada prática de tortura no interior da delegacia, a qual, se efetivamente ocorrida, certamente produziria ferimentos mais extensos e severos.

Concernente aos trechos do citado depoimento, sua análise revela que, embora a vítima tenha recorrido, em um primeiro momento, a expressões que poderiam sugerir a prática de tortura, posteriormente, ao retratar-se, afirmou ter apenas presenciado um policial interpelar ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS acerca da devolução de uma pulseira, anteriormente roubada, que ainda mantinha ocultada consigo. Tal exigência, conquanto proferida com certo rigor,
não guarda nexo com qualquer intento de obtenção forçada de confissão acerca dos fatos apurados
, importando destacar, a propósito, que
sequer foi o referido acusado quem admitiu a autoria na fase de inquérito policial
.

Ainda em sede preliminar, as defesas articulam a tese de coação moral irresistível, sustentando que os acusados teriam sido compelidos à prática delitiva, esclarecendo que ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, na condição de dependente químico, estaria sob ameaça concreta de morte em razão de dívidas com o tráfico, ao passo que RENATO SILVA E SILVA, “
movido por temor profundo e sincero
” em relação ao companheiro, anuiu em prestar-lhe auxílio.

Como se sabe, o reconhecimento da excludente de culpabilidade invocada requer a
demonstração inequívoca
– a cargo da defesa –, de ameaça real, grave, injusta e iminente, dotada de intensidade capaz de
comprometer integralmente a livre autodeterminação do agente
. Não se mostra apta a caracterizar a hipótese descrita no art. 22 do Código Penal, portanto, a mera alusão à coação moral irresistível, desprovida de um mínimo suporte probatório.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA RECONHECIDA APENAS NA TERCEIRA FASE DA PENA. MENSURAÇÃO ESCORREITA. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando
demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]”.
(N.U 1007102-15.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO AUTORIA, COAÇÃO IRREVERSÍVEL, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS E CONFISSÃO DA APELANTE - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – COAÇÃO MORÁL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA – ARESTOS DO TJMT E TJMG - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICADO - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ADOÇÃO DE CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – REINCIDÊNCIA
–
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PENA PRESERVADA - PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LEP, ART. 117 - ARESTOS DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Para o reconhecimento da coação moral irresistível não basta a simples escusa da apelante,
exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir
, o que não está demonstrado no caso dos autos (TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029) [...]”
(N.U 1007986-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Em que pese os argumentos lançados pelas defesas, nenhuma delas logrou demonstrar – sequer por meio dos superficiais relatos das testemunhas que arrolaram –, a existência de ameaça efetiva, concreta, grave e intransponível, apta a justificar as condutas praticadas. Ao revés, o conjunto probatório aponta para uma adesão livre, consciente e plenamente voluntária dos acusados ao plano criminoso, sem qualquer vício de vontade, denotando
plena capacidade de autodeterminação
.

É precisamente esse o teor do interrogatório policial prestado por RENATO SILVA E SILVA – cuja
plena consonância com os relatos das vítimas
explica as reiteradas investidas defensivas em busca de sua desconstituição.

Na oportunidade, o interrogado –
sem fazer qualquer menção às teses ora ventiladas
–, apresentou um relato pormenorizado, abrangendo desde a superficialidade do vínculo mantido com o comparsa; os motivos que os levaram à prática dos crimes; o modo como se deslocaram ao local; a dinâmica dos fatos e as medidas coercitivas adotadas contra as vítimas; as operações financeiras efetuadas; os bens apossados e o montante que esperavam subtrair; a fuga empreendida; a retenção do adolescente como refém, até os desdobramentos que culminaram na intervenção policial e na prisão em flagrante.

Mencionou, ainda, a participação de terceiros, que, em alguma medida, contribuíram para a consecução da empreitada criminosa; o indivíduo que lhes proporcionou transporte até o local; o informante que lhes teria assegurado a presença de vultosa quantia em dinheiro; o destinatário das transferências realizadas e o interlocutor, que, por meio de contato telefônico, lhes prestou apoio na execução dos fatos. Entretanto,
sequer chegou a sugerir que alguém tenha efetuado qualquer tipo de coação
.

Assim, não se vislumbrando hipótese de nulidade de quaisquer das provas colhidas, tampouco a caracterização da coação moral irresistível invocada, à luz dos fundamentos acima delineados,
rejeito as preliminares suscitadas
, dando prosseguimento, doravante, à análise do mérito.

Fundados na alegada insuficiência de provas, os recorrentes buscam, primordialmente, a absolvição, sobretudo quanto ao delito de extorsão qualificada. Todavia, a análise acurada dos autos revela que os argumentos expendidos
não se mostram suficientes para infirmar o juízo condenatório
.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 297125412), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 297125413), autos de resistência (cf. Id. n.o 297125413
–
297125413), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 297125418), termos de reconhecimento, tanto de pessoa (cf. Id. n.o 297125420 – 297125424 – 297125427 – 297125430) quanto de objeto (cf. Id. n.o 297125421
– 297125425 – 297125428 – 297125431
), captura de tela contendo o comprovante da transação financeira (Id. n.o 297125446), relatório conclusivo das investigações (Id. n.o 297125889), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme já consignado,
todas as vítimas foram unânimes em apontar os apelantes como autores dos crimes.
Entre os relatos colhidos, destaca-se o de CRISTINA APARECIDA CASTILHO, proprietária do estabelecimento comercial, cujas declarações,
firmes e coerentes
, forneceram uma descrição precisa da dinâmica criminosa e do papel desempenhado por cada um dos agentes.

Nas duas ocasiões em que foi ouvida, afirmou que os recorrentes entraram armados em sua distribuidora, surpreendendo não apenas ela, mas também funcionários e clientes,
mantendo-os amarrados em um dos cômodos do imóvel sob constante ameaça
. Após recolherem valores em espécie, joias e aparelhos celulares, exigiram que ela acessasse sua conta bancária pelo celular e efetuasse diversas transferências – o que foi
confirmado pelos documentos bancários juntados aos autos, incluindo comprovantes e capturas de tela, e pela identificação de um dos beneficiários
.

Não se limitando à subtração desses bens, os apelantes ainda se apossaram da caminhonete da vítima, levando consigo seu filho, que
permaneceu sob vigilância armada no interior do veículo durante a fuga
, sendo libertado apenas após a intervenção dos policiais, momento em que também foi
apreendida uma arma de fogo municiada e recuperado todo o produto do crime
.

A narrativa encontrou
pleno respaldo nos depoimentos
–
judiciais e extrajudiciais
–,
das demais vítimas
, como o de seu esposo, JAIR MATIAS PETTER, de seu filho, PEDRO HENRIQUE CASTILHO DE BRITO, dos funcionários da distribuidora, SAULLO VINÍCIUS ALMEIDA DE JESUS e THIAGO DOS SANTOS BELO, e do cliente, OLI DA CONCEIÇÃO CORREA, o qual, além de ter seus bens subtraídos, igualmente foi submetido à privação de liberdade sob ameaça armada.

Os acusados, por sua vez, corroboraram as declarações prestadas pelas vítimas, não apenas
admitindo a autoria dos delitos
, mas também
confirmando a dinâmica fática
, ainda que mediante tentativas contraditórias de amenizar a gravidade de suas condutas, ora minimizando a violência empregada, ora destacando o fracasso das transações exigidas, ou ainda negando o envolvimento de outros participantes.

Em contextos tais, consolidou-se, na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a orientação de que o depoimento da vítima detém relevante força probatória na apuração de delitos patrimoniais, desde que se apresente firme, coerente e seja corroborado por outros elementos, notadamente pelo reconhecimento pessoal e pela efetiva restituição dos bens subtraídos. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos . 2. Ressalta-se que "(...)
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018) . 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório . 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP . 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Considerando o robusto conjunto probatório, e não havendo qualquer obscuridade acerca da materialidade e autoria dos delitos, impositiva é, portanto, a
manutenção do édito condenatório
.

No que se refere à dosimetria da pena, a sentença, igualmente,
não carece de qualquer reparo
.

Relativamente a ERIK ALEX DE SOUZA ASSIS, a pena-base do crime de roubo majorado foi fixada acima do mínimo legal, à vista de
elementos concretos dos autos
que evidenciam a violência exacerbada empregada, a restrição da liberdade, o uso de arma de fogo, a pluralidade de vítimas e o meticuloso planejamento da empreitada criminosa. Sem embargo do pleito defensivo de readequação, a
sentença apresentou fundamentação sólida, idônea e individualizada, legitimando a valoração negativa das circunstâncias judiciais
, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

Ademais, diversamente do alegado, a primariedade e os bons antecedentes do acusado não autorizam, na fase inaugural da dosimetria, a redução da pena-base, constituindo apenas elementos de aferição destinados à majoração da reprimenda, se apreciados de forma desfavorável.

A causídica ainda sustenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal, requerendo, outrossim, a fixação de regime inicial menos severo que o fechado ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em relação à substituição por penas restritivas de direitos, o art. 44 do Código Penal exige, cumulativamente: que a reprimenda
não ultrapasse quatro anos
, que o delito
não tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa
e que o réu não ostente reincidência em crime doloso. Reclama, ademais, que a medida seja
socialmente recomendável e proporcional à gravidade da infração
.

No caso em apreço, o apelante foi condenado às penas de
16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão
e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, em razão da prática de
condutas revestidas de extrema gravidade
, evidenciada pelo emprego de violência desmedida, pela intimidação física e psicológica das vítimas, pela privação de sua liberdade e pelo uso de arma de fogo, circunstâncias que, por si sós, afastam a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direitos.

Acerca do regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal estabelece que
penas superiores a 8 (oito) anos
devem ser
necessariamente iniciadas em regime fechado
, regra que apenas admite temperamentos em hipóteses excepcionalíssimas de desproporcionalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

A respeito da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tal pretensão mostra-se
inviável na fase de execução da pena
, porquanto o recorrente já se encontra definitivamente condenado. Com efeito, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal possuem
caráter eminentemente processual
e incidem unicamente no curso da persecução penal, antes do trânsito em julgado da condenação. Depois, tendo permanecido preso todo o processo, inviável a liberdade provisória após a confirmação da sentença condenatória.

A defesa técnica de RENATO SILVA E SILVA, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da forma tentada do delito de roubo majorado, ao argumento de que a subtração não alcançou todos os bens almejados, havendo, inclusive, hipóteses em que, principalmente nas transferências bancárias, nenhuma vantagem patrimonial foi efetivamente obtida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem
, quando obtida mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a brevidade dessa posse ou o fato de o agente ser imediatamente perseguido e preso em flagrante:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM . SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp . 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se
consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem
, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no AREsp: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

“[...] O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado [...]”.
(STF - RHC: 119611 MG, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/12/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014).

In casu
, observa-se que as vítimas foram subjugadas sob ameaça de arma de fogo, amarradas e privadas de sua liberdade, sendo-lhes subtraídos numerário em espécie, aparelhos celulares, joias e até mesmo um veículo, utilizado, em seguida, para a fuga dos agentes. Além disso, durante a empreitada criminosa, entre outras tentativas que se mostraram infrutíferas,
os réus lograram êxito em realizar uma transferência bancária via PIX
, não subsistindo dúvidas, então, quanto à consumação dos delitos.

Ao insistir na readequação da dosimetria, argumenta que reprimenda imposta mostra-se desproporcional às particularidades do caso concreto, razão pela qual propõe, como forma de corrigir tais distorções, a aplicação de causas legais ou supralegais de diminuição da pena.

À semelhança do ocorrido no julgamento do corréu, a dosimetria da pena pautou-se pelos ditames do art. 59 do Código Penal, observando-se, em todas as etapas,
fundamentação técnica consistente
, ancorada em
elementos objetivos extraídos dos autos
. Em oposição a essa atuação criteriosa, a defesa não logrou apresentar qualquer subsídio fático ou jurídico que permitisse a incidência das aventadas causas legais de diminuição de pena, limitando-se a uma evocação abstrata – e, por isso mesmo, inócua – do princípio da proporcionalidade.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos “
artigos 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I; 158, §1o; 14, II; e 22, todos do Código Penal, bem como os artigos 157, 158, 386, incisos VI e VII, e 593, I, do Código de Processo Penal. Invoca-se, ainda, o artigo 5o, incisos III, LIV, LV e LVI da Constituição Federal
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a
–
já promovida
–

explanação minuciosa das teses adotadas
.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
os recursos interpostos, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025